Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. QUANTO À MODALIDADE DO VOO (FRETAMENTO). RECUSA DA EMPRESA À RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. VIABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da 2a Requerida (Latam Airlines Brasil) arguida em contrarrazões. Evidente a quebra da alegada solidariedade, diante da natureza da falha do serviço (ausência de informação da modalidade/condições do voo “fretamento” do voo pela agência de turismo), a par da inexistência do mínimo indício de cancelamento ou alteração do voo pela 2a requerida que pudesse ter gerado o pedido de cancelamento do requerente (vinculação à obrigação).
II. Mérito:
A. Aquisição de passagens aéreas no “site” da 1a requerida (Submarino), em 15.12.2018 (viagem familiar), para o trecho Brasília/DF-João Pessoa/PB (Localizador - AQWSKT), pelo valor de R$ 1.307,92 (em 10 parcelas, no cartão de crédito). Em 02.1o.2019, ao acessar o “site” da 2a requerida (LATAM AIRLINE), o consumidor foi informado de que não existiriam reservas correspondentes ao “voucher” indicado. No dia seguinte, 03.1o.2019, contatou a Submarino, ocasião em que foi constatado que as passagens adquiridas eram na modalidade “fretamento” (razão pela qual a companhia aérea não localizou os dados), de sorte que, nos termos das “condições gerais”, não se poderia conferir certeza acerca da partida. Em razão dessas informações supervenientes, o requerente (ora recorrente) solicitou o cancelamento das passagens, o que foi recusado pela 1a requerida.
B. Pretende o consumidor a reforma da sentença de improcedência dos pedidos (requerente teria “escolhido” não viajar), para condenação das empresas à restituição dos valores das passagens aéreas debitadas em seu cartão de crédito, além de R$ 102,94 referente à multa de cancelamento da reserva do imóvel locado em João Pessoa-PB e à reparação por danos extrapatrimoniais. Aduz que, ao efetuar a compra das passagens aéreas, não foi informado de que se trataria de “fretamento”, com imprevisibilidade de horário/data, e da inviabilidade de cancelamento (ausência de qualquer informação no “voucher” emitido pela 1a requerida). Informa, ainda, que efetuou reclamação junto ao PROCON, sem resposta dessa empresa.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 6o, 14).
D. Da análise do acervo probatório, constata-se que, de fato, após a aquisição das passagens, em 15.12.2018, a SUBMARINO emitiu “voucher” com indicativo de localizador e detalhamento do trecho aéreo (Voo de ida: BSB/João Pessoa – LATAM – VOO 89, DATA 01.02.2019 – PARTIDA 12H – Chegada 13h40 ; Voo de retorno – João Pessoa –BSB – LATAM – Voo 2813 – Data 08/02/2019 – Partida 14h20 e Chegada: 18h05 – Id 12030216), sem qualquer informação clara e adequada de que a partida teria condicionantes ao fretamento do voo.
E. Por sua vez, a 1a requerida não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor foi previamente (nas tratativas) cientificado acerca da alegada política da empresa para passagem em voos fretados, nem sobre a inviabilidade de cancelamento. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
F. Desse modo, em razão da patente falha na prestação do serviço (ausência de informação clara e adequada, a tempo e modo), o que gerou a desistência da viagem, o ressarcimento das despesas do valor da passagem aérea é medida que se impõe.
G. Inviável, no entanto, a restituição do valor referente ao cancelamento da locação de imóvel, à míngua de prova contundente da alegada despesa.
H. No mais, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X). Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, até porque não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico apto à compensação monetária. (CPC, Art. 373, inciso I).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para condenar a 1a requerida Submarino a restituir ao requerente a quantia de R$ 1.307,92 (mil trezentos e sete reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data da compra (15.12.2018), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à LATAM (CPC, Art. 485, VI). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.